Tribunal: TJSP
Processo: 4004543-24.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Inexistência de elementos de convicção que desautorizem a declaração.

Ação de cobrança de contribuições condominiais. Juntada de documento com a réplica que não causou qualquer prejuízo, eis que respeitado o contraditório. Impugnação aos valores cobrados por

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Inexistência de elementos de convicção que desautorizem a declaração.

Ação de cobrança de contribuições condominiais. Juntada de documento com a réplica que não causou qualquer prejuízo, eis que respeitado o contraditório. Impugnação aos valores cobrados por ausência de atas das assembleias. Descabimento. Presunção de legalidade que milita em favor do condomínio. Sentença que reconheceu a prescrição de parte das contribuições e dos juros do que resulta a parcial sucumbência com a consequente distribuição proporcional das custas e despesas do processo e fixação de honorários também para o advogado da Ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004543-24.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA
PEDRETI VANNUCCI LEIROS e Interessado ANDRE LUIS VANNUCI LEIROS, é
apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA II.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
2
APELAÇÃO No 4004543-24.2013.8.26.0001
APELANTE: Andrea Pedreti Vannucci Leiros
APELADO: Condomínio Residencial Jardim Itatinga II
COMARCA: São Paulo F. R de Santana 9a Vara Cível
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as
custas do processo. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza. Inexistência de elementos de convicção que
desautorizem a declaração.
Ação de cobrança de contribuições condominiais. Juntada de
documento com a réplica que não causou qualquer prejuízo, eis
que respeitado o contraditório. Impugnação aos valores
cobrados por ausência de atas das assembleias. Descabimento.
Presunção de legalidade que milita em favor do condomínio.
Sentença que reconheceu a prescrição de parte das
contribuições e dos juros do que resulta a parcial sucumbência
com a consequente distribuição proporcional das custas e
despesas do processo e fixação de honorários também para o
advogado da Ré. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.007
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de
contribuições condominiais. O magistrado, Doutor Clovis
Ricardo de Toledo Junior, reconheceu a legitimidade dos Réus
para figurem no polo passivo da demanda. Entendeu devidos os
valores referentes as cotas condominiais, afastados os que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
3
superam cinco anos anteriores a propositura da ação e, no caso
dos juros, os que superarem os três anos. Imputou aos Réus o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito,
ressalvada a gratuidade.
Apela a corré, Andrea Pedretti
Chagas, alegando omissão da sentença quanto ao pedido de
gratuidade da justiça e insiste no benefício. Sustenta preclusão
consumativa em face da inoportuna juntada de documentos (fls.
225/273 e 278). Diz que não está comprovado o valor das cotas
condominiais à falta de prova da aprovação em assembleia.
Alega que, em razão da parcial procedência da ação, impunha-se
a distribuição das verba de sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, e
dispensado de preparo.
É o relatório.
Acolhe-se o pedido de gratuidade
da justiça, deduzido na contestação e não apreciado pelo
magistrado de primeiro grau.
A Ré alega não ter condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
4
financeiras de suportar as custas processuais e juntou declaração
de pobreza e cópia de declaração de imposto de renda. (fls.
296/305).
Nos termos dos artigos 98 e 99 do
CPC/2015, a parte poderá desfrutar dos benefícios da assistência
judiciária mediante simples afirmação de que não tem condições
de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até
prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da
lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, de modo que há uma presunção juris tantum que milita
em favor dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera alegação
do interessado de que necessita do benefício para que ele tenha
de ser concedido: “A garantia da CF, art. 5.o, LXXIV

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos
não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei 1060/50, aos necessitados, certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
5
para obtenção desta, basta a declaração feita pelo próprio
interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a
juízo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos a
justiça. (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE 205746-1-RS, rel.
Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU 28.2.1997) No
mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS, rel. Min.
Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
A Autora impugnou o pedido de
gratuidade de justiça, juntando fotos de facebook, que nada
acrescentaram, nem desautorizaram a invocada condição de
pobreza (fls.278)
A
petição
inicial
veio
acompanhada da convenção condominial, ausente a prova da
propriedade
da
unidade
residencial,
que
fora
juntada
posteriormente, na réplica (fls.225 a 278).
Não há preclusão que obstasse a
juntada dos documentos após a contestação. Trata-se de
compromisso de compra e venda que comprova a legitimidade
da corré para compor o polo passivo da demanda. A juntada dos
documentos não acarretou qualquer prejuízo processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
6
especialmente porque assegurada à Ré oportunidade que sobre
eles se manifestasse, observado, pois, o contraditório.
A ata de assembleia com o valor
aprovado para as contraprestações, não é documento essencial à
propositura da ação de cobrança e sua ausência não implica na
improcedência da ação quando possível reconhecer a dívida
pelos elementos trazidos aos autos. Suficiente para a cobrança a
planilha de débito, especialmente no caso, já que os Réus, de
fato, não impugnaram o valor, se maior que o devido, antes
referiram-se genericamente a ausência do documento, sendo,
ademais,
incontroverso
o
inadimplemento
integral
das
contribuições exigidas.
Assim já se manifestou a Corte
Superior, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul
Araújo em 04/02/2015, no AgResp 153.443/RJ: “(...) 6.
Entendimento jurisprudencial no sentido de que se afigura
dispensável, para o ajuizamento da demanda de cobrança de
cotas condominiais, a juntada aos autos de ata da assembleia
geral que aprova as despesas do condomínio, desde que
existentes no processo outros documentos idôneos a legitimar o
crédito, como planilha atualizada do débito. 7. Quisesse o
apelante, validamente, impugnar os valores condominiais
cobrados, poderia se valer das vias judiciais pertinentes, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
7
sempre cuidando de elidir a mora através dos meios
assecuratórios
judiciais,
deduzindo
as
defesas
e
os
questionamentos cabíveis, sendo censurável postergar o
cumprimento de suas obrigações através de deduções genéricas
e meramente argumentativas.”
Também
neste
sentido
a
jurisprudência desta Corte: “Condomínio. Ação de cobrança de
despesas. Petição Inicial. Alegação de falta de documentos
indispensáveis à propositura. Desacolhimento. Prova suficiente.
Pleito
de
parcelamento
da
dívida.
Inadmissibilidade.
Procedência reconhecida. Recurso improvido. 1. O condômino
tem a obrigação legal de participar do rateio das despesas e não
tem como alegar desconhecimento dos valores, pois a ele são
habitualmente prestadas contas. Cabe-lhe, pois, ao se defender,
formular questionamento específico a respeito dos valores,
sendo totalmente inadmissível a simples negativa genérica da
falta de demonstração. Portanto, destituída de fundamento é a
resistência manifestada pela apelante.
(...)
A alegação feita pela demandada
não encontra guarida, pois o autor apresentou os documentos
necessários para a demonstração do seu crédito. Na verdade,
não é séria a argumentação da apelante, pois, se não bastasse a
presença dos documentos nos autos, é inegável que ela dispõe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
8
todos os dados necessários, pois integram o demonstrativo
mensal de contas que são prestadas mensalmente a todos os
condôminos, sem prejuízo da possibilidade de pleno acesso à
documentação.
(...)
Deve-se ter presente, ademais, que
o condômino não pode desconhecer a obrigação de participar
do rateio das despesas, que decorre expressamente da
convenção condominial, que por sua vez encontra inteiro
respaldo na Lei no 4.591/64 e no artigo 1.336, I, do Código
Civil. Não tem como desconhecer os benefícios que os serviços
comuns lhe propiciam e bem sabe que lhe cabe realizar o
pagamento da respectiva quota no rateio das despesas, em
determinado dia de cada mês. Esse tipo de comportamento se
revela absurdo, por afrontar a comunidade condominial, que
acaba sofrendo as consequências da omissão do inadimplente.”
(Apelação no 1062388-88.2015, relator Desembargador Antônio
Rigolin, julgado em 08/08/2018).
Em síntese, está suficientemente
demonstrado o direito do Condomínio pela comprovação da
propriedade condominial e pela juntada da planilha de débito,
anotando-se que a Ré se limitou a impugnar genericamente a
existência do débito, sem apontar o valor devido ou demonstrar
qualquer pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004543-24.2013.8.26.0001
9
Tem
razão
a
Ré
quanto
a
distribuição das verbas de sucumbência. Uma vez reconhecida a
prescrição de parte das contribuições condominiais e de parte
dos juros, imperativo reconhecer que também o Autor fora
vencido. Assim, impõe repartição proporcional das verbas de
sucumbência, observados o valor atualizado e o valor da
condenação para fixação do percentual devido por cada uma das
partes das custas e despesas. Ainda em razão da sucumbência
recíproca a Ré pagará ao advogado do Autor 10% do valor da
condenação, calculados sobre a diferença entre o valor
atualizado do pedido e da condenação, observado o art. 98, §3o,
por ser a Ré beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator